Tribunal: TJSP
Processo: 1014697-10.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ação declaratória - inexigibilidade de débito - cerceamento de defesa não verificado - prova testemunhal desnecessária para o julgamento da lide - duplicata sem aceite - inexistência de justa causa para emissão da cártula - irregularidade da emissão do título reconhecida - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.